Tribunal: TJBA
Processo: 8062775-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062775-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON DOS SANTOS LIMA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROMOÇÃO À CLASSE ESPECIAL. LEI Nº 14.565/2023. CERTAME EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança visando à atribuição de efeitos funcionais retroativos à promoção para a classe I da carreira de Investigador de Polícia Civil, bem como à promoção imediata à classe Especial, considerando o certame extraordinário regulamentado pela Lei Estadual nº 14.565/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o impetrante faz jus à retroação dos efeitos funcionais da promoção à classe I à data em que implementados os requisitos legais; e (ii) se, em razão dessa retroação, teria direito à promoção à classe Especial no certame extraordinário de 2023, que dispensou o interstício na classe e exigiu apenas tempo de carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminar de decadência rejeitada. Tratando-se de omissão administrativa de trato sucessivo, não incide o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. 4 - Resta prejudicada a impugnação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o impetrante procedeu ao pagamento das custas ao ID 60724918 e seguintes. 5 - O artigo 66 da Lei Estadual nº 11.370/2009 estabelece como requisitos cumulativos para promoção: (i) avaliação de desempenho anual; e (ii) seis anos ininterruptos de efetivo exercício na classe. Comprovado o preenchimento de tais requisitos em 05/02/2021, assiste ao impetrante o direito à retroação dos efeitos funcionais da promoção à classe I a partir desta data. 6 - O artigo 68, §2º, da Lei nº 11.370/2009 assegura ao servidor preterido o direito à promoção retroativa à data em que deveria ter sido promovido. A omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que implementou tempestivamente os requisitos legais. 7 - Reconhecida a retroação da promoção à classe I a 05/02/2021, o impetrante reunia, quando do certame extraordinário de 2023, todos os requisitos para promoção à classe Especial: possuía quase dois anos na classe I e mais de 14 anos de efetivo exercício na carreira, além de avaliações de desempenho com conceito máximo. 8 - Interpretação em sentido contrário penalizaria o servidor pela própria omissão administrativa, convertendo a mora da Administração em benefício para si mesma, em violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. 09 - Efeitos patrimoniais reconhecidos a partir da data da impetração do mandado de segurança, em observância às Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 11 - Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora atribua o efeito retroativo ao ato da promoção da classe II para I, conferindo efeitos funcionais a partir de 05/02/2021, data em que preenchidos os requisitos, e efeitos patrimoniais a partir da data da impetração do mandado de segurança, com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais, bem como, sua promoção para a classe especial da carreira de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, com efeitos funcionais retroativos, a partir de 01/03/2023. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 66, 68, §2º, e 71; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 21; Decreto Estadual nº 17.972/2017, arts. 4º, 6º e 7º; CF/1988, arts. 5º, II e LXXIV, 37, caput, e 169, §1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 8062778-49.2023.8.05.0000, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 14/03/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80561521420238050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 13/06/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062775-94.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante EDMILSON DOS SANTOS LIMA e partes Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. Renato Ribeiro Marques da Costa RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA RM02